Tribunal: TJBA
Processo: 0803326-49.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0803326-49.2015.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VIVENDA DAS FLORES LTDA SOCIEDADE DE PROPOSITOS ESPECIFICOS - SPE e outros Advogado(s): JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES APELADO: RITA DE CASSIA DIAS SANTOS COSTA Advogado(s):ERACTON SERGIO PINTO MELO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência parcial, com a alegação de omissões no julgado. As embargantes sustentam ausência de manifestação quanto à cláusula compromissória de arbitragem e à ilegitimidade das rés para restituir valores pagos a título de comissão de corretagem e despesas cartorárias. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à cláusula compromissória de arbitragem constante do contrato de promessa de compra e venda; (ii) saber se o julgado deixou de se manifestar sobre a ilegitimidade das rés em relação à restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e despesas cartorárias. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 4. A alegação de omissão quanto à cláusula de arbitragem não procede, pois a sentença de primeiro grau reconheceu expressamente a natureza consumerista da relação e a ineficácia da cláusula compromissória, entendimento mantido de forma implícita e suficiente pelo acórdão embargado. 5. Quanto à alegada ilegitimidade das rés, o acórdão examinou a questão da responsabilidade contratual pela restituição dos valores pagos, distribuindo adequadamente o ônus da prova. A decisão enfrentou os pontos essenciais para a resolução da controvérsia, não havendo obrigatoriedade de resposta exaustiva a todos os argumentos das partes. 6. Embargos opostos com finalidade de rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com os objetivos legais do recurso. 7. Considera-se incluída a matéria jurídica suscitada, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC. 8. Adverte-se a parte embargante quanto à possibilidade de caracterização de conduta protelatória, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante da reiteração de fundamentos já enfrentados. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. Não se configura omissão quando o acórdão examina, de forma suficiente, as matérias relevantes à solução da controvérsia, ainda que de modo implícito. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 3. Considera-se incluída a matéria jurídica suscitada, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC." ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, e 489, §1º, VI; Lei 9.307/1996 (Lei de Arbitragem), art. 4º, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.785.783/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 27/11/2019; STJ, REsp 1.814.271/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/07/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0803326-49.2015.8.05.0274, sendo Embargantes Vivenda das Flores Ltda. – Sociedade de Propósitos Específicos – SPE e MFP Construtora EIRELI, e Embargada Zeli Nunes de Souza, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator